Tribunal: TJDFT
Processo: 0000112-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000112-18.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUILHERME ROCHA AGUIAR BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT): EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAL MILITAR QUE REALIZAVA REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("vão se fuder", "pau no cu", "polícia filha da puta") diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policial militar que, no dia 25.12.2018, na Quadra 9, Conjunto G, Casa 6, Sobradinho-DF, por volta das 18h, realizava diligência à apuração de desentendimento entre vizinhos. II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 12.062/2018 - f. 6/7). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 7) e em juízo (mídia de f. 65), pela testemunha responsável pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, o policial militar E.D.C.O. foi contundente ao afirmar que, durante diligência à apuração de desentendimento entre vizinhos (gerado em razão de briga entre seus cachorros), foi ofendido com as citadas expressões injuriosas. Por seu turno, o policial R.G.S., ainda que não tenha presenciado as ofensas, asseverou que o acusado estava bastante alterado e que lhe foi solicitado auxílio à detenção do réu que tencionava refugiar à casa, por ter proferido expressões injuriosas em desfavor do policial militar E.D.C.O. III. Os depoimentos prestados não deixam dúvida acerca da intenção do recorrente de atingir a honra do policial militar E.D.C.O., pois foram proferidas ofensas diretamente a agente público que estava no exercício de suas funções, a ultrapassar a esfera de mero desabafo e a redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.967583, DJE: 27/09/2016. IV. Saliente-se que para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, a mostrar-se suficiente o dolo genérico. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1008673, 3a Turma Recursal, DJE 07.04.2017; TJDFT, Acórdão no 939258, 2a Turma Recursal, DJE 09.05.2016. V. Ademais, somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal. Assim, pela teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária ou culposa, não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (CP, art. 28, II). Precedentes: STJ, AgInt no HC 350918/SC, Sexta Turma, DJE 03.05.2016; TJDFT, Acórdão no 1048481, 1a Turma Criminal, DJE 25.09.2017; TJDFT, Acórdão no 1026715, 2a Turma Criminal, DJE 28.06.2017; TJDFT, Acórdão no 1018741, 3a Turma Criminal, DJE 25.05.2017. VI. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017. VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por “desconsiderar completamente que os xingamentos proferidos, pelo Recorrente, foram dirigidos contra seus vizinhos” e ignorar “o depoimento da informante”. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição da República). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente a ADPF 496, oportunidade em que fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato." Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020). Lado outro, quanto à suposta “ausência de fundamentação”, bem de ver que na decisão ora revista foram suficientemente elencadas as razões para negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, seja pela ausência de demonstração do requisito da repercussão geral, seja pela necessidade de análise de legislação local ou pela vedação ao reexame de fatos e provas. A propósito, no Tema 339, o STF firmou a tese de que: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Nesse toar, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito